Tribunal: TJES
Processo: 5020451-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020451-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO OVIDIO NETTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5020451-12.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ANTONIO OVIDIO NETTO

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO BMG SA contra a sentença proferida em
ID 7150774
do processo, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral, declarando a abusividade da taxa de juros inserida no contrato de empréstimo pessoal em tela, determinando a sua redução para a taxa média do mercado, a saber, 2,87% (dois vírgula oitenta e sete por cento), da qual resulta uma dívida de R$ 2.168,27 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), a ser parcelada em 11 (onze) prestações de R$ 197,11 (cento e noventa e sete reais e onze centavos), as quais deverão ser debitadas, mensalmente, na conta bancária de titularidade do demandante, incumbindo à parte ré adotar as diligências necessárias para tanto, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa cominatória diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado.

Por fim, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do CPC/15.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para reconhecer a incompetência do juizado especial ante a necessidade de produção de prova complexa e, no mérito, requer seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que o empréstimo foi contratado na modalidade pessoal, sem qualquer tipo de garantia.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para reconhecer a incompetência ante a necessidade de produção de prova complexa e, no mérito, requer seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que o empréstimo foi contratado na modalidade pessoal, sem qualquer tipo de garantia.

Sendo assim, em relação a alegada
necessidade de produção de prova pericial
e da
incompetência do juizado especial
, vejo que inexiste necessidade de produção de prova pericial, sendo os documentos dos autos suficientes ao deslinde do processo, tanto que a análise meritória depende da análise de direito sobre a abusividade da taxa de juros incluída em contratado do empréstimo.

Dessa forma, deve ser
rejeitada
a preliminar de incompetência arguida.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a taxa de juros inserida no negócio jurídico entabulado entre as partes, a saber, 17% (dezessete por cento), é em muito discrepante da média do mercado de consumo no momento da adesão, uma vez que, de acordo com o Banco Central do Brasil, esta seria de apenas 2,87% (dois vírgula oitenta e sete por cento), merecendo ser revisada. Vejamos um trecho da sentença:

Feitos tais registros, está comprovado, nos presentes autos, bem como não é fato controvertido, que o autor celebrou com a instituição financeira ré, em 21/07/2022, contrato de empréstimo pessoal, no valor de R$ 5.158,06 (cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e seis centavos), cujo pagamento foi parcelado em 15 (quinze) prestações de R$ 1.058,51 (hum mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme documento acostado ao ID 31982625.

Vê-se, ainda, que foi ajustado entre os contratantes que o adimplemento das parcelas seria efetuado mediante débito em conta de titularidade do requerente, mantida perante o Banco Itaú S/A, sendo, desta forma, quitadas 4 (quatro) obrigações, além da quantia de R$ 18,00 (dezoito reais), totalizando R$ 4.252,04 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), de acordo com extratos exibidos aos ID’s 29671739 e 31982628.

Outrossim, constata-se que o postulante, após ficar em mora com as obrigações em tela, efetuou reclamação perante o PROCON, o qual constatou que a taxa de juros inserida no negócio jurídico entabulado entre as partes, a saber, 17% (dezessete por cento), é em muito discrepante da média do mercado de consumo no momento da adesão, uma vez que, de acordo com o Banco

Central do Brasil, esta seria de apenas 2,87% (dois vírgula oitenta e sete por cento). Diante disso, denota-se que o órgão de proteção e defesa do consumidor elaborou cálculo a partir da taxa média de juros do mercado, apurando que o saldo devedor, considerando o que já fora quitado pelo requerente, seria de apenas R$ 2.168,27 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Dito isso, em relação ao pedido de revisão, quanto à taxa de juros, o Col. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 382, consignou que “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Ademais, o mesmo Sodalício já pacificou entendimento, em sede de recurso repetitivo, que "Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (STJ, 2ª Seção. REsp 1112880/PR. Rel. Min. NANCY ANDRIGHI. Julgamento 12/05/2010. Publicação DJe 19/05/2010).

Cabe trazer à colação, ainda, por oportuno, o seguinte julgado da referida Corte Superior:

[...]

Fixadas essas premissas, verifica-se, no caso vertente, que a taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo pessoal é abusiva, uma vez que muito discrepante à média do mercado de consumo à época da pactuação, sendo que, em decorrência dela, foi exigida uma dívida de R$ 15.877,65 (quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), qual seja, 3 (três) vezes maior do que o valor do crédito concedido ao demandante.

Portanto, deve ser reconhecida a abusividade da taxa de juros contratualmente prevista, devendo ser aplicado, in casu, a média apurada pelo Banco Central do Brasil, de 2,87% (dois vírgula oitenta e sete por cento), da qual resulta uma dívida de R$ 2.168,27 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Consequentemente, considerando que o pagamento do negócio jurídico foi entabulado de forma parcelada, entendo que não há óbice ao parcelamento do montante impugnado, no número de prestações restantes, quais sejam, 11 (onze).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo recorrente, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Os honorários sucumbenciais, em relação à parte autora. deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997
.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)